Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-89.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
VEÍCULO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM VISLUMBRAR POR PARTE DO ARRENDANTE PRÁTICA DE QUALQUER ILICITUDE QUE PUDESSE ENSEJAR RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E PELA TRANSFERÊNCIA DO BEM AO ATUAL PROPRIETÁRIO – RECURSO DE BANCO ITAULEASING S.A. PROVIDO, PARA EM RELAÇÃO A ELE JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.